Tribunal: TJBA
Processo: 8001542-14.2017.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001542-14.2017.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADAUTO LOPES DA SILVA

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. EXISTÊNCIA FORMAL DA CESSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA. PROVA INSUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA DO CESSIONÁRIO. ART. 373, II, DO CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, DO CDC. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, exclusão de inscrição em cadastro restritivo e indenização por danos morais, ao fundamento de que a parte ré teria comprovado a origem do débito, a validade da cessão de crédito e a regularidade da negativação.

2. O autor sustenta ausência de comprovação da contratação originária, inexistência de demonstração da cadeia de cessões e ilicitude da inscrição, pleiteando a reforma integral da sentença.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a parte ré comprovou a existência da contratação que deu origem ao débito; (ii) se a cessão de crédito afasta o dever de comprovação da relação jurídica originária; (iii) se a negativação é legítima; e (iv) se há dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
4. A relação jurídica é de consumo, incidindo as normas do CDC, especialmente a responsabilidade objetiva do fornecedor e a facilitação da defesa do consumidor, inclusive com possibilidade de inversão do ônus da prova.
5. Negada a contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor, ainda que cessionário, comprovar a existência e regularidade da relação jurídica originária e do débito.
6. A apresentação de certidão de cessão de crédito registrada em cartório, registro de negativação e telas sistêmicas internas não comprova a manifestação de vontade do consumidor nem a constituição válida da obrigação.
7. A cessão de crédito, embora válida entre cedente e cessionário, não dispensa a comprovação da existência material do crédito quando impugnado judicialmente.
8. Precedentes: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.257.643/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 18.08.2023; TJBA, Apelação nº 8008977-55.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, pub. 05.02.2024; TJSP, Apelação nº 1006751-40.2024.8.26.0100, Rel. Desa. Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 10.10.2025; TJRJ, Apelação nº 0014190-06.2018.8.19.0204, Rel. Des. Álvaro Henrique Teixeira de Almeida, 12ª Câmara Cível, j. 16.09.2021; TJMG, Apelação nº 1000023-00.7579.8.00.01, Rel. Des. Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, j. 02.03.2023; TJSP, Apelação nº 1060732-45.2023.8.26.0576, Rel. Des. Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 11.10.2024.
9. Ausente prova idônea da contratação, a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo configura ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927, do CC, ensejando dano moral presumido.
10. O dano moral decorrente de negativação indevida prescinde de comprovação específica, por decorrer do próprio ato ilícito.
11. O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observada a função compensatória e pedagógica, com correção monetária a partir do arbitramento e juros desde a inscrição indevida.
12. Reforma integral da sentença, com inversão dos ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese
13. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A cessão de crédito não exime o cessionário do ônus de comprovar a existência e validade da contratação originária quando impugnada pelo consumidor. 2. A ausência de prova idônea da relação jurídica torna indevida a negativação e enseja indenização por dano moral presumido."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14; CPC, arts. 373, II, 85, §§ 2º e 11; CC, arts. 186, 286 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.257.643/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 18.08.2023; TJBA, Apelação nº 8008977-55.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, pub. 05.02.2024; TJSP, Apelação nº 1006751-40.2024.8.26.0100, Rel. Desa. Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 10.10.2025; TJRJ, Apelação nº 0014190-06.2018.8.19.0204, Rel. Des. Álvaro Henrique Teixeira de Almeida, 12ª Câmara Cível, j. 16.09.2021; TJMG, Apelação nº 1000023-00.7579.8.00.01, Rel. Des. Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, j. 02.03.2023; TJSP, Apelação nº 1060732-45.2023.8.26.0576, Rel. Des. Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 11.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001542-14.2017.8.05.0063
, em que figuram como apelante
ADAUTO LOPES DA SILVA
e como apelado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator